Tribunal: TJBA
Processo: 8002128-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002128-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
LAUDELINO HORACIO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: NAYARA MARTINS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, diante do reiterado descumprimento de obrigação de custeio de tratamento médico por plano de saúde, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, após rejeição de impugnação considerada repetitiva e preclusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a constrição de valores como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de obrigação decorrente de sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de agravo, matérias já atingidas pela preclusão e pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se que a execução decorre de sentença transitada em julgado que impôs obrigação de fazer consistente no custeio integral de tratamento médico, não sendo cabível rediscussão do conteúdo da decisão.

4.
Afirma-se que a ausência de impugnação tempestiva configura preclusão consumativa, impedindo a análise posterior das mesmas alegações.

5.
Verifica-se que a tese recursal se funda em interpretação equivocada da decisão exequenda, que não impôs obrigação de apresentação de múltiplos orçamentos pela parte credora.

6.
Considera-se legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas, como o bloqueio de valores via SISBAJUD, diante do reiterado descumprimento da obrigação judicial.

7.
Conclui-se que a resistência injustificada da executada autoriza a constrição patrimonial como meio de efetivação do provimento jurisdicional.

8.
Destaca-se o risco de dano inverso, consistente na interrupção de tratamento de saúde, o que reforça a necessidade de manutenção da medida.

9.
Reafirma-se que a execução visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em demandas envolvendo direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8002128-31.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como Agravado
NAYARA MARTINS DE ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente